Tribunal: TJSP
Processo: 1500185-88.2023.8.26.0282
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Ameaça e lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão. Validade dos depoimentos da vítima. Evidência do dolo que emerge das ações marcadamente violentas do apelante. Impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela. Providência que extirparia o tipo penal de lesão corporal do ordenamento. Impossibilidade

Ementa:
Ameaça e lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão. Validade dos depoimentos da vítima. Evidência do dolo que emerge das ações marcadamente violentas do apelante. Impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela. Providência que extirparia o tipo penal de lesão corporal do ordenamento. Impossibilidade desclassificação para a contravenção de vias de fato diante das lesões geradas pela agressão. Incidência da Lei Maria da Penha. Delitos cometidos em decorrência do gênero da vítima, em âmbito doméstico. Ameaças que foram suficientemente sérias e graves e geraram temor na vítima, o que faz o agente incorrer no delito. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Concessão do "sursis". Recurso parcialmente provido.